Tribunal: TCU
Processo: 022.914/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 194/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 022.914/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aparecida Manzini Navile (XXX.515.578-XX); Cerly Regina Comin Alves de Oliveira (XXX.531.778-XX); Djullya Paolla Azevedo de Oliveira Neto (XXX.716.487-XX); Elaine Maria Ramser (XXX.844.590-XX); Enzo Andrey Di Paollo Azevedo de Oliveira Neto (XXX.716.207-XX); Jane Cavallari Fiorenza (XXX.968.700-XX); Maria Inez Melo Cavallari (XXX.593.120-XX); Marta Helena Melo Cavallari (XXX.185.310-XX); Therezinha Alves da Silveira (XXX.861.588-XX); Vera Regina Melo Cavallari (XXX.925.890-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.